Tribunal: STF
Processo: HC 263572
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros em favor de Flávio Aparecido Pereira Muniz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.020.371/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME AMBIENTAL. ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE NATUREZA FORMAL QUE PRESCINDE DE RESULTADO DANOSO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL MANTIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 2, p. 326)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 34, parágrafo único, II, da Lei 9.605/1998, à pena de um ano e 4 meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto.



    Alegam que seria atípica, por insignificante, a conduta do paciente, pois foram apreendidos apenas 5,85 kg de pescado, que foram destinados a entidade assistencial, a rede utilizada teria sido empregada “em circunstância isolada e sem potencial de dano coletivo” (p. 8), sem causar “impacto mensurável ao ecossistema ictiológico” local (p. 9) e o ato já teria sido sancionado por multa administrativa.



    Afirmam que o regime inicial deveria ser o aberto, segundo a quantidade de pena, pois não seria “automática a aplicação de regime mais gravoso somente pela reincidência”. (p. 13)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente ou, subsidiariamente, seja reduzida a pena e cumprida no regime aberto.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Sob essas diretrizes, ao julgar o apelo defensivo e rechaçar a aplicação do referido princípio, a Corte distrital consignou que:



    [...] Destarte, muito embora estivesse o apelante em local onde a pesca é permitida e utilizando-se de redes que atendessem as disposições técnicas do art. 2º, inciso I, da IN 26/2009, certo que, conforme restou bem demonstrado no curso do feito, fixou-as com distância inferior àquela determinada pelo art. 5º do ato normativo e, em assim agir, incorreu nas penas do art. 34, parágrafo único, inciso II, in fine, da Lei . nº 9.605/98.



    Igualmente sem possibilidade de acolhimento é o pleito de reconhecimento da insignificância da conduta para a qual a combativa Defesa segue.



    O referido princípio é vetor interpretativo do Direito Penal que se extrai do princípio da intervenção mínima fragmentária, o qual orienta o manejo do braço mais forte do Poder Estatal apenas quando se estiver diante de ataques graves a bens jurídicos fundamentais. Traduz-se, portanto, na ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa.



    Eventual aplicação do princípio da insignificância, conforme já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal, se dá pela presença cumulativa de quatro requisitos, quais sejam, ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 90.977- MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/05/2007).



    No presente feito, dois dos requisitos consagrados pela jurisprudência já se mostram, de pronto, nitidamente ausentes: o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    Não pode a conduta praticada pelo paciente ser tida como insignificante, pois revelou potencial lesividade ao meio ambiente, independentemente da quantidade de peixes que tenham sido pescados que sequer integra a tipificação da conduta, ou de suposta distância ínfima, ilação que desde já se rechaça na medida em que respeitado apenas 62% da distância prevista em lei restando margem bastante significativa de descumprimento. A título exemplificativo, 57 metros de comprimento corresponde a mais da metade do comprimento de um campo de futebol.



    O grau de reprovabilidade do comportamento, em se tratando de crime ambiental, deve ser informado pela importância conferida pelo ordenamento jurídico ao meio ambiente. 



    [...] Em suma, a conduta do apelante é típica, antijurídica e culpável, tendo restado plenamente comprovada nos autos, sendo sua condenação medida que era mesmo de rigor’.



    Pela leitura do recorte acima, verifiquei que o entendimento firmado pelas instâncias de origem estava em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual entende que, por se tratar de delito formal, de perigo abstrato, a prescindir, portanto, de qualquer resultado danoso para sua configuração, decorrendo a tipificação penal meramente da potencialidade de risco à reprodução das espécies da fauna local, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes dessa natureza, pois ‘a consumação do delito do art. 34 da Lei n. 9605/98 independe da apreensão de espécimes aquáticos em posse do réu, a pequena quantidade de peixes eventualmente pescados (ainda que um único exemplar) não atrai a incidência do princípio da insignificância’ (AgRg no REsp n. 1.983.579/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022 DJe 14/6/2022)”. (eDOC 2, p. 330)



    “Pela leitura do recorte acima, também não constatei nenhuma ilegalidade a ser sanada na dosimetria operada, pois a pena-base foi fixada no piso legal, de 1 ano de detenção e, em razão da multirreincidência (quatro condenações transitadas em julgado), a sanção foi exasperada na fração de 1/3, havendo motivação idônea para justificar esse incremento, resultando no montante de 1 ano e 4 meses de detenção.



    Quanto ao regime prisional, não havia ilegalidade a ser sanada, pois decorreu de expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”. (eDOC 2, p. 332)



    A situação é, portanto, de paciente pescador profissional (eDOC 2, p. 137), com autorização para pescar com redes (que atendiam aos padrões regulamentares) na represa, que as armou a curta distância uma da outra (93 m, enquanto o mínimo permitido seria de 150m. (eDOC 2, p. 138).



    Ao fazê-lo, o paciente buscou aumentar seu ganho às expensas do meio ambiente, optando por pescar em maior volume de forma não sustentável. Embora seja possível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos ambientais, pela avaliação casuísta das condutas, não se pode admiti-lo quando sua utilização afeta a própria proteção ao bem jurídico, como na situação de contumácia do réu. O paciente é multirreincidente em crimes ambientais, como declarado na sentença (eDOC 2, p. 35), o que impede seu favorecimento, como já decidiu esta Corte nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PESCA ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. 4. Para esta Suprema Corte, a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Na hipótese, não evidenciados, pelos indicativos de atividade criminal habitual do recorrente e pelas circunstâncias do delito, o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, não tem lugar a incidência do princípio da insignificância. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 245.121 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.10.2024)



    “PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 34 DA LEI 9.605/1998 (LEI DE CRIMES AMBIENTAIS). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. II – A quantidade de peixes apreendida em poder do paciente no momento em que foi detido, fruto da pesca realizada em local proibido e por meio da utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos, como no caso dos autos, lesou o meio ambiente, colocando em risco o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que impede o reconhecimento da atipicidade da conduta. III - Ademais, os autos dão conta da existência de registros criminais pretéritos, bem como de relatos de que o paciente foi surpreendido por diversas vezes pescando ou tentando pescar em área proibida, a demonstrar a reiteração delitiva do paciente. IV - Os fatos narrados demonstram a necessidade da tutela penal em função da maior reprovabilidade da conduta do agente. Impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. V – Ordem denegada”. (HC 135.404, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.8.2017)



    Passando a outro aspecto, a definição do regime inicial de cumprimento de pena é feita a partir dos critérios insculpidos no art. 33, § 2º, do Código Penal:



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.



    Logo, o paciente, reincidente, não cumpre o requisito da alínea c para receber o regime aberto no começo da reprimenda.



    Assim, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente